Tribunal: TJMT
Processo: 0503097-20.2015.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503097-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NELIO DE SOUZA PRADO - CPF: 420.423.802-53 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO E ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE — NULIDADE DA SENTENÇA — VERIFICAÇÃO.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Sentença anulada
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Nélio de Souza Prado
contra a sentença (Id. 103461629) proferida em liquidação de sentença prolatada em
ação ordinária
.

Assegura que, “
ao contrário do que equivocada e ilegalmente sustenta a sentença recorrida, o Superior Tribunal de Justiça, faz muito, consolidou entendimento assentado que, de acordo com precedentes deste Tribunal, a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV
(
unidade real de valor
)
é devida também aos servidores empossados após o advento da Lei nº 8.880/94
.”.

Requer o provimento do recurso para
declarar a nulidade da sentença e, em consequência,
determinar o “
retorno dos autos à origem para que o Perito realize o exame pericial independente da data do ingresso do servidor, considerando na apuração da diferença na conversão da URV
(
unidade real de valor
)
a situação da carreira ou categoria e não a situação individual do autor
”.

Contrarrazões (Id. 103461649).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 124867668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de ‘liquidação zero’.

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

Diante da certidão de Id. 45032155, determino a expedição de alvará eletrônico em favor do senhor perito, na conta bancária por ele informada.

Após estas providências, arquive-se definitivamente. [...]
(Id. 103461629 – fls. 4/5).

Nelio de Souza Prado
ingressou no serviço público, na data de 4 de outubro de 2004, no cargo de Profissional Técnico Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS (Id. 1522608 – fls. 2).

Para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário:
i
) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii
) apurar o percentual, acaso existente;
iii
) examinar se o pagamento da verba sob a rubrica “
Dif. Conv. MP-482 URV
” nas fichas financeiras de abril, maio e junho de 1994 de servidor ocupante de cargo semelhante à época (Id. 103461561 – fls. 3/4), supriu, por completo, a alegada defasagem na remuneração do apelante;
iv
) analisar se as Leis do Estado de Mato Grosso nº 6.392, de 16 de março de 1994, nº 6.528, de 15 de setembro de 1994, e nº 6.583, de 13 de dezembro de 1994, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Poder Executivo, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
v
) ao final, se a reestruturação da carreira dos profissionais Nível Médio em Serviços de Saúde do Sistema Único de Saúde – SUS decorrente da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com as reestruturações financeiras decorrentes das Leis nº 7360, de 14 de setembro de 2000 e nº 8269, de 29 de dezembro de 2004, supriram, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

Quanto à alegada defasagem na remuneração do apelante, o laudo pericial consignou que:

[...] Seguindo os exatos parâmetros estabelecidos nas decisões proferidas nos autos, o requerente
Nelio de Souza Prado
não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia
04/10/2004
, conforme consta nos autos Ficha Identificação Funcional
Fl. 53 ID 19595246
, com o Plano Real já estabelecido.

As partes apresentaram quesitos a serem respondidos pela perícia, passamos então a responder os quesitos apresentados:

Quesitos do Juiz
: Fl. 71 ID. 23075963 1.

1.
Qual o cargo ocupado pelo requerente? Indicar a carreira e referência.

Resposta:
O requerente ocupa o cargo de Profis. Tec. Niv. Medio Serv. Saude SUS, referência D-004.

2.
Qual a data de ingresso do requerente no serviço público?

Resposta:
A data de ingresso do requerente no serviço público foi em
04/10/2004
.

3.
A Lei Federal n. 8880/94 foi adequadamente aplicada à carreira do requerente?

Resposta:
Prejudicada, pois o requerente ingressou no serviço público no ano de
2004
, não participando da aplicação da referida lei.

4.
A carreira do requerente foi reestruturada após a edição da Lei Federal n. 8880/94?

Indicar a norma que implementou a reestruturação.

Resposta:
Houve reestruturação e realinhamentos salarial conforme segue:
1
) A Lei nº.
6.528
, de 15 de setembro de
1994
realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;
2)
A Lei nº.
6.583
de 13 de dezembro de
1994
realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo;
3)
A Lei
7.360
de 14 de dezembro de
2000
que cria a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, a estruturação de seus respectivos cargos, os princípios sobre a qualificação profissional, a habilitação para ingresso, a avaliação do desempenho o regime de remuneração dos referidos cargos;
4)
A Lei
8.269
de 29 de dezembro de 2004 que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde - SUS, do Poder Executivo Estadual;
5)
A Lei
8.324
de 20 de maio de 2005 que fixa o índice da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas do Poder Executivo Estadual, referente ao período de janeiro a dezembro de 2004; e
6)
A Lei Complementar
441
de 24 de outubro de
2011
que institui a Carreira dos Profissionais do Sistema Único de Saúde, do Poder Executivo.

5.
Por ocasião da reestruturação, houve reposição, total ou parcial, da defasagem apurada em razão da aplicação da Lei Federal n. 8880/94?
Resposta:
Prejudicada, pois o requerente ingressou no serviço público no ano de
2004
, não participando da aplicação da referida lei. Porém, desde o início do efetivo exercício o servidor participou de reestruturação de carreira, inclusive, de mudança de nível/classe, obtendo os ganhos conforme tabela abaixo:

PROFIS. TEC. NIV. MEDIO SERV. SAUDE SUS – 40HS

Lei 7.360/2000

Lei 8.269/2004

%

Aumento

Lei 8.324/2005

%

Aumento

Remuneração Servidor em 2020

%

Aumento

% Total Aumento

Média Anual de Aumento Referente 11 Anos

600,00

904,43

50,74%

959,87

6,13%

8.202,98

754,59%

1267,16%

63,36%

6.
Há defasagem pendente de incorporação? Se sim, indicar o percentual?

Resposta:
Não, pois o requerente ingressou no serviço público com o Plano Real já estabelecido, não participando da conversão de Cruzeiro Real para URV.

7.
Qual o valor correto dos vencimentos do requerente? Discriminar.

Resposta:
Prejudicada, pois o requerente não teve perda salarial.

8.
Nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, e observada a data de admissão do requerente no serviço público, existem valores pendentes de pagamento? Discriminar.

Resposta:
Não, pois o requerente ingressou no serviço público com o Plano Real já estabelecido, não participando da conversão de Cruzeiro Real para URV.

Quesitos da Requerente:
Fl. 73 ID. 23165580

1.
Qual era o índice da URV no primeiro e no último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro, fevereiro e março de 1994? E quais os índices efetivamente aplicados na conversão pelo Estado de Mato Grosso?

Resposta:
Prejudicada, pois o requerente não estava em exercício nessa época, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia 04/10/2004.

2.
Qual o valor da remuneração, em URV, de cada autor, nos meses de novembro de 1993 a março de 1994? Resposta: Idem Resposta Quesito 1.

3.
Houve diminuição de vencimento em URV nos meses de novembro de 1993 a março de 1994? Qual a diferença, mês a mês, em URV e em percentual? Resposta: Idem Resposta Quesito 1.

4.
Qual é o maior vencimento pago em URV, entre os meses de novembro de 1993 até março de 1994?
Resposta:
Idem Resposta Quesito 1.

5.
Qual o valor dos vencimentos de cada autor, em URV, que se apura na realização da média aritmética de conversão, sem permitir a diminuição de vencimento em URV, para os meses de novembro de 1993 até fevereiro de 1994?

Resposta:
Idem Resposta Quesito 1.

6.
Apresentar cálculo detalhado mês a mês utilizando os seguintes critérios:

·
Os vencimentos entre os meses de 1993 até fevereiro de 1994 convertidos pela URV do último dia do mês, conforme determina o Art. 22 da Lei 8880/94;

·
Apurar a média aritmética dos valores encontrados no item anterior;

·
Demonstrar qual foi o maior vencimento pago em URV nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994;

·
Demonstrar o valor do salário pago em URV no mês de março de 1994;

·
Apurar a diferença entre o valor pago em URV no mês de março de 1994 e o maior vencimento apurado em URV nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994;

Resposta:
Prejudicada, pois o requerente ingressou no serviço público no ano de
2004
, não estando em exercício nessas datas o que o impede de participar da aplicação da Lei 8.880/94.

7.
Elaborar planilha de cálculo demonstrando mês a mês o valor devido a título de diferença salarial, conforme percentual encontrado no quesito 6 (seis), sobre todas as verbas salariais do período não prescrito até a data da perícia?

Resposta:
Prejudicada, pois o requerente ingressou no serviço público com o Plano Real já estabelecido, não participando da conversão de Cruzeiro Real para URV.

Quesitos do Requerido:
Fl. 74 ID. 24063301

1.
Se os reajustes salariais praticados após a conversão dos vencimentos de cruzeiro real para URV incorporaram a perda salarial alegada [11,98%], considerando, inclusive, a Lei Estadual nº 6.583/94, que proporcionou um aumento em novembro/1994;

Resposta:
Prejudicada, pois o requerente não estava em exercício nessa época, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia
04/10/2004
.

2.
Se a conversão de salário de cruzeiros reais para URV foram de acordo com a Lei 8880/94;

Resposta:
Prejudicada, pois o requerente ingressou no serviço público no ano de 2004, não participando da conversão de Cruzeiro Real para URV.

3.
Se, quando da reestruturação da carreira, houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV;

Resposta:
Prejudicada, pois o requerente ingressou no serviço público no ano de 2004, não participando da aplicação da referida lei. Porém, desde o início do efetivo exercício o servidor participou de reestruturação de carreira, inclusive, de mudança de nível/classe, obtendo os ganhos conforme tabela abaixo:

PROFIS. TEC. NIV. MEDIO SERV. SAUDE SUS – 40HS

Lei 7.360/2000

Lei 8.269/2004

%

Aumento

Lei 8.324/2005

%

Aumento

Remuneração Servidor em 2020

%

Aumento

%
Total Aumento

Média Anual de Aumento Referente 11 Anos

600,00

904,43

50,74%

959,87

6,13%

8.202,98

754,59%

1267,16%

63,36%

4.
Se, com a vigência da Lei nº. 6.528, de 15 de setembro de 1994 (efeitos financeiros em setembro/1994), houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso

considerando a expressa indicação na mensagem legislativa.

Resposta:
Prejudicada, pois o requerente ingressou no serviço público no ano de 2004, não estando em exercício nessa data o que o impede de participar da aplicação da referida lei.

Conclusão

Como demonstrado, o requerente servidor não sofreu perdas salariais devido a conversão de cruzeiro real para URV, pois seu ingresso no serviço público ocorreu no dia
04/10/2004
, conforme consta nos autos Ficha Identificação Funcional
Fl. 53 ID 19595246
, com o Plano Real já estabelecido.

Concluo o laudo pericial e coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. [...]. (Id.
103461605
– fls. 7/12).

No caso, constata-se que o perito, ao concluir que o apelante não sofreu perdas salarias decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV,
considerou tão somente a data do
ingresso no serviço público. Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º -
O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário-família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário
.

§ 4º -
As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento
. [...]. [sem negrito no original]

Dessa forma, como não se observou a regra do artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se
existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor a declaração de nulidade da sentença, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo
a quo
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar novo julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022